Tribunal: TJMT
Processo: 1005767-50.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005767-50.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO DA SILVA LARA - CPF: 054.539.261-63 (RECORRENTE), DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - CPF: 025.665.041-13 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO
– PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO –
DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM A RELAÇÃO JURÍDICA ENTABULADA ENTRE AS PARTES
–

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO -
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO -LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 141749238, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto, condenando o reclamante ao pagamento do valor de
R$ 105,29 (cento e cinco reais e vinte e nove centavos)
,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento do débito, ficando a reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.

Ainda, reconheceu a litigância de má-fé do autor, condenando-o ao pagamento de multa de
9% (nove por cento)
do valor atribuído à causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55,
caput
, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

Por fim, determinou a expedição de ofício
ao
NUMOPEDE
, com cópia integral dos autos, para monitorar o presente feito e as demandas idênticas distribuídas pelo causídico,
Dr
.

Diego da Silva Soares Cruz, OAB MT 21519-A.

Em argumento recursal, o recorrente pugna pela homologação da desistência da ação, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais,
pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor
teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 105,29 (cento e cinco reais e vinte e nove centavos),
que afirma desconhecer.

A magistrada
singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto, condenando o reclamante ao pagamento do valor de
R$ 105,29 (cento e cinco reais e vinte e nove centavos)
,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento do débito, ficando a reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.

Ainda, reconheceu a litigância de má-fé do autor, condenando-o ao pagamento de multa de
9% (nove por cento)
do valor atribuído à causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55,
caput
, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

Por fim, determinou a expedição de ofício
ao
NUMOPEDE
, com cópia integral dos autos, para monitorar o presente feito e as demandas idênticas distribuídas pelo causídico,
Dr
.

Diego da Silva Soares Cruz, OAB MT 21519-A.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida não merece reparo.

Isso porque, a demandada, em sede de contestação (id. 141749228),
apresentou o contrato entabulado junto à reclamada, devidamente assinado, o que motivou o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora no id.141749237, sob a alegação de necessidade de realização de perícia grafotécnica.

No entanto, vê-se que a reclamada também anexou aos autos (ids. nºs 141749228/141749235), cópia dos documentos pessoais do autor (RG e CPF), além de faturas de utilização de serviços,
os quais não foram impugnados pelo reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO -
RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO NA EXORDIAL - NÃO IMPUGNA - DÉBITO COMPROVADO PELA JUNTADA DE FATURAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a existência de relação jurídica que os envolve
através de fartos documentos que comprovam a contratação, como faturas com indícios de pagamento por vários meses e utilização, sendo que a Reclamante sequer Impugnou tais faturas, tornando-se estas incontroversas diante da obrigação do mesmo em impugnar e não o fez
. Não é razoável a tese de que simplesmente desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima contratação de serviços. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(Recurso Inominado nº 0062468-24.2017.811.0001, Turma Recursal Única de Mato Grosso, Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes, julgamento em 19/06/2018). Destaquei.

Ressalte-se que o Enunciado 90, do FONAJE, prescreve:
A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento,
salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária
(nova redação - XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG).
(grifei)

No caso, a desistência do reclamante quanto a presente demanda após a apresentação de documentos que comprovam a legitimidade do débito negativado, evidencia a existência de litigância de má-fé da parte autora.
A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO – HÍGIDO LASTRO PROBATÓRIO – INSCRIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome pela empresa Reclamada,
sem que houvesse relação jurídica entre os litigantes.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada de documentos devidamente assinados pelo Reclamante.

Registro que, em sede de contestação, a Recorrida aportou aos autos vasta gama de documentos sem a menor chance de serem impugnados, dentre eles: contratos assinados, documentos apresentados no dia das contratações (RG e CPF) e inclusive foto retirada no dia da contratação.

Ora, o Reclamante após tomar conhecimento dos documentos, deixou de impugnar a defesa apresentada, se limitando em requerer a desistência do feito, o que não foi aceito pelo Magistrado a quo.

Sobre o tema, segue o enunciado do FONAJE:

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento,
salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária
(nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).”

O caso dos autos revela a má-fé do demandante, pois ao constatar que não obteria o sucesso esperado na presente ação, requereu a desistência da demanda, pois sabia que a pretensão indenizatória seria julgada improcedente.

De igual forma, eventual contumácia não pode beneficiar o demandante, quando demonstrada sua má-fé processual por hígido lastro probatório
.

Desta feita, escorreita a sentença da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos

PEDIDO CONTRAPOSTO

Uma vez demonstrada a existência do débito, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe, mantendo-se, assim, a condenação do Recorrente em relação ao débito objeto da lide, este no montante de R$ 2.292,83 (dois mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos).

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé o Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por
litigância de má-fé conforme fixado em sentença de 9,9% (nove por cento) sobre o valor da causa (R$ 10.958,57) e honorários advocatícios que majoro para 10% sobre o valor atualizado da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (
TJ-MT. Recurso Inominado nº 1015390-43.2019.8.11.0002. Relator: Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 28/09/2020). Destaquei.

Logo, entendo que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante.

Desse modo, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022